Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-91.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0600013-91.2023.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 27/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600013-91.2023.6.16.0000, proposta por Sandra Mara da Silva em face de Antonio Vila Real, com
base na Lei 9.096/95, bem como Res. 22.610/TSE onde a requerente alega que Antonio Vila Real,
vereador eleito pelo MDB de Ivaiporã/PR, praticou uma série de atos atentatórios à disciplina e
ideologia partidárias. A bem da verdade, o Representado abandonou a linha ideológico-partidária e
movido por interesses pessoais ligados ao governo municipal, passou a atacar os próprios
dirigentes partidários de Ivaiporã, chegando a pedir que fosse expulso do partido. O
comportamento do Representado foi objeto de procedimento interno, ético-disciplinar, com a
garantia de defesa e contraditório, chegando-se à imposição, pela agremiação, de sua expulsão. A
decisão foi ratificada pelo órgão estadual do MDB em dezembro de 2022. Aduz a requerente que,
muito embora a jurisprudência do TSE não admitir a destituição do mandato parlamentar
proporcional, decorrente de expulsão do mandatário da agremiação à qual estava filiado, o caso
dos autos diverge daquilo que vem sendo assentado na jurisprudência, vez que as ações
legislativas do parlamentar devem seguir de forma fiel a ideologia e a postura partidária que o
elegeu, sendo do partido a cadeira, acaso esteja o parlamentar por usar do mandato para
interesses pessoais, dissociados da linha partidária da agremiação, como se observa nas atitudes
do requerido que desrespeitou a ideologia, a identidade e a orientação partidária; expressou a
intenção de se desfiliar do partido, deixando abusivamente de formalizar o pedido de desfiliação,
optando por um comportamento provocativo, forçando a abertura contra si de processo de
expulsão, para tentar, assim, preservar a cadeira; abusou do mandato, exercendo-o com fins
estritamente pessoais. (Requer: citação do Representado e, caso venha a se filiar em outra
agremiação, a citação desta; requisição ao MDB Estadual da íntegra do processo de expulsão do
Representado e seja solicitado ao setor de atos partidários, deste TRE, que certifique a data de
exclusão/desfiliação do representado junto ao sistema Filia, decretando -se a perda de mandato do
representado, oficiando-se à Câmara de Vereadores de Ivaiporã)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA MARA DA SILVA (EMBARGANTE)
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ANTONIO VILA REAL (EMBARGADO)
EDH RICHARD FAUSTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692570
22/08/2023
21:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.304

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA / PERDA DE CARGO ELETIVO 0600013-91.2023.6.16.0000 – Ivaiporã –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: SANDRA MARA DA SILVA
ADVOGADO: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE - OAB/PR39558
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: ANTONIO VILA REAL
ADVOGADO: EDH RICHARD FAUSTINO - OAB/PR115021
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento não é passível de
dedução em embargos de declaração, cabendo ao recorrente buscar a
via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

4. Embargos de declaração conhecido e não provido.

Num. 43692570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Sandra Mara da
Silva em face do acórdão n. 62.056 que conheceu e negou provimento ao recurso de
agravo regimental interposto pela ora embargante, mantendo-se a decisão monocrática
que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em face da ausência interesse processual
(ID 43573304).

Em suas razões recursais (ID 43626425), a embargante alegou, em síntese,
que o acórdão foi omisso, tendo em vista que não analisou a tese da expulsão causada
voluntariamente pelo próprio embargado que teria sido provocada por atos que
caracterizariam, em tese, infidelidade partidária, nem a excepcionalidade da subsunção
do caso em análise à atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Requereu, assim,
o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 43632967), o embargado sustentou, em linhas gerais,
que se trata de mero inconformismo da embargante, tampouco há omissão, obscuridade
ou contradição na decisão proferida. Aduziu que são incabíveis embargos declaratórios
para rever o mérito da decisão. Requereu, desse modo, o desprovimento do recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43657128) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que ausentes vícios que justifiquem seu
provimento.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43692570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes ensina que:

"[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial [...]"

O Superior Tribunal de Justiça também orienta que:

[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
[...]

A irresignação da embargante é relativa à suposta omissão no julgado,
quanto à análise acerca da expulsão supostamente causada voluntariamente pelo próprio
Num. 43692570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05

embargado, por meio de atos que caracterizariam, em tese, infidelidade partidária.

Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 43622370) consignou
expressamente que:

Em que pese alegação da agravante de que o agravado teria sido expulso do partido
em decorrência de atos abusivos, verifica-se que não se concretizaram pressupostos
que ensejam a infidelidade do detentor de mandato eletivo, quais sejam, a desfiliação
partidária voluntária e a ausência de justa causa para essa desfiliação.

Como exposto, a infidelidade partidária pressupõe o desligamento voluntário e sem
justa causa do filiado eleito pela legenda, de modo que não se afigura cabível a
propositura de ação de decretação de perda de mandato eletivo por ato de
infidelidade partidária, quando a desfiliação decorre de expulsão do parlamentar, ato
alheio à sua vontade, independente do motivo.

Cabe enfatizar que, inobstante a alegação de que alguns atos praticados pelo
agravado configurariam, em tese, infidelidade partidária, que teria fundamentado a
mencionada expulsão, as punições aplicadas pelos partidos a seus filiados, em
decorrência de descumprimento do estatuto, constituem matéria interna corporis,
pertinentes à própria essência da sua atividade.

Apesar de a Justiça Eleitoral ser competente para julgar a ação de decretação da
perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária voluntária sem justa
causa, não cabe a esta Justiça Especializada processar e julgar demandas que
tenham como pano de fundo a discussão quanto à apuração de infrações de filiados e
a consequente aplicação de penalidades pelos partidos políticos.

Como se pode notar, não há qualquer omissão no acórdão embargado
quanto à alegação de que o embargado deu causa à sua expulsão da agremiação
partidária em razão de atos abusivos por ele praticados, o que caracterizaria, em tese,
infidelidade partidária, eis que a matéria foi devidamente apreciada, com a indicação dos
dispositivos aplicáveis.

Demais disso, o acórdão embargado adotou o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral sobre o tema. Veja-se:

Desse modo, se o postulante ajuizar ação inadequada para a causa de pedir exposta
na petição inicial, o provimento jurisdicional não lhe será útil, o que acarreta a
inexistência de interesse processual.

A ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, que traz como causa
de pedir a expulsão de parlamentar, deve ser julgada extinta, por ausência de
interesse processual, portanto, em razão da inadequação da via eleita.

Assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43692570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO
POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. EXPULSÃO.
INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DESPROVIMENTO.

1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é incabível a
propositura de ação de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade
partidária (Res.–TSE 22.610/2007 e Lei 9.096/95) na hipótese em que o mandatário é
expulso da legenda". Precedentes.

2. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

(Petição nº 060060184, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 186, Data 17/09/2020)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PERDA DE MANDATO ELETIVO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO PELO TRE DO DISTRITO FEDERAL. ART. 267, INCISO VI DO CPC/1973.
EXPULSÃO DE FILIADO POR JUSTA CAUSA. OCORRENDO O DESLIGAMENTO,
PELO PARTIDO, DE FILIADO QUE EXERCE MANDATO ELETIVO, NÃO HÁ
INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À PERDA DO CARGO. DECISÃO REGIONAL
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o que prevê a Lei 13.165/15, que incorporou o dever de fidelidade
partidária à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, para que seja possível a perda do
cargo eletivo, é necessário que o pedido de desfiliação seja requerido pelo detentor do
cargo (art. 4º), não estando prevista a hipótese de desligamento por meio de
expulsão, por iniciativa da própria agremiação partidária.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a presente ação não atendeu a um
dos pressupostos que o art. 1º, § 3º da Res.-TSE 22.610/07 impõe como condição da
ação, qual seja, que a recorrida se encontre no papel de mandatária que se desfiliou
do partido pelo qual se elegeu.

3. In casu, decidiu-se pelo acerto da decisão da Corte Regional, tendo em vista o que
prescreve a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial desta Corte.

4. Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de
argumentos hábeis para modificar a decisão agravada.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 13586, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 73, Data 17/04/2017,
Página 60-61)

Em que pese alegação da agravante de que o agravado teria sido expulso do partido
em decorrência de atos abusivos, verifica-se que não se concretizaram pressupostos
que ensejam a infidelidade do detentor de mandato eletivo, quais sejam, a desfiliação
partidária voluntária e a ausência de justa causa para essa desfiliação.

Num. 43692570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado e
de qualquer outro vício passível de ser sanado por meio de embargos de declaração,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO (1327) Nº 0600013-91.2023.6.16.0000 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: SANDRA MARA DA SILVA - Advogados
da EMBARGANTE: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE - PR39558, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 -

GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43692570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05

EMBARGADO: ANTONIO VILA REAL - Advogado do EMBARGADO: EDH RICHARD FAUSTINO
- PR115021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 21:09:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082221095290200000042652767
Número do documento: 23082221095290200000042652767
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:33:05